Tribunal: TJES
Processo: 5000626-49.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000626-49.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIONDRESON DO NASCIMENTO SANTOS

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO NUNES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos de ação de reintegração de posse, deferiu liminar para reintegrá-lo na posse do imóvel, fixando prazo de 10 dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 100.000,00.

2. O agravante sustenta que o agravado nunca exerceu posse direta sobre o imóvel, sendo apenas herdeiro do antigo proprietário, e que ele próprio adquiriu o terreno de boa-fé, mantendo posse mansa e pacífica há mais de seis anos, com edificação de residência. Alega a inadequação da ação possessória por ausência de posse anterior do agravado e requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, além da reforma da decisão para extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão é verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar possessória nos termos do artigo 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação de reintegração de posse é cabível quando ajuizada pelo esbulhado que busca recuperar a posse perdida, desde que comprovados os requisitos do artigo 561 do CPC: posse, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse.

5. O magistrado de primeiro grau reconheceu a presença desses requisitos com base na Escritura Pública de Compra e Venda, Certidão de Óbito do genitor do autor, pagamento de IPTU e registros fotográficos que indicam fiscalização do imóvel pelo agravado.

6. O boletim de ocorrência e a ata notarial apresentados corroboram o esbulho praticado pelo agravante, reforçando a necessidade da liminar para evitar danos irreparáveis ao agravado.

7. A reversibilidade da medida permite que eventuais alegações do agravante sobre benfeitorias e posse de boa-fé sejam analisadas no curso do processo, sem impedir a restituição imediata da posse.

8. O agravo de instrumento não permite o aprofundamento probatório, sendo inadequado para reavaliar elementos fáticos que sustentam a concessão da liminar.

9. A jurisprudência do TJES confirma a necessidade de preenchimento dos requisitos legais para concessão de liminar possessória e a impossibilidade de afastamento da decisão sem elementos suficientes para infirmar a posse do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ação de reintegração de posse é cabível quando demonstrados os requisitos do artigo 561 do CPC, independentemente de o autor exercer posse direta anteriormente, desde que haja comprovação da posse e do esbulho.

2. A concessão de liminar possessória exige demonstração suficiente de posse anterior, esbulho e risco de danos irreparáveis, sendo cabível sua concessão com base em documentos comprobatórios e elementos indiciários apresentados nos autos.

3. O agravo de instrumento não se presta ao reexame aprofundado de provas, devendo prevalecer a decisão que concede liminar possessória quando fundamentada em documentos idôneos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DIONDRESON NASCIMENTO SANTOS
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
CARLOS ROBERTO NUNES,
deferiu “
para determinar que o autor CARLOS ROBERTO, seja reintegrada na posse do bem objeto da lide que se encontra esbulhado pelo requerido DIONDESON NASCIMENTO SANTOS ou por quem se encontre na posse do imóvel
”. Ademais, fixou-se prazo de 10 dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$300,00, limitada a R$100.000,00.

Em suas razões recursais de ID n. 9817000, sustenta a parte agravante, que a ação de reintegração de posse proposta pelo agravado é inadequada, pois este nunca exerceu posse direta sobre o imóvel, sendo apenas herdeiro do antigo proprietário. Alega que adquiriu o terreno de boa-fé por meio de um corretor e exerce posse mansa e pacífica há mais de seis anos, tendo construído uma residência onde mora com seus filhos. Defende que não houve esbulho, pois desconhecia a existência de outro possuidor legítimo, e que a posse do agravado, se existente, nunca foi de fato exercida.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para impedir a reintegração de posse até que seja analisado o ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa do agravado. Além disso, pleiteia a reforma da decisão, sustentando que a ação possessória não poderia ter sido ajuizada sem a comprovação de posse anterior pelo agravado, devendo o processo ser extinto por inadequação da via eleita.

Decisão de ID n. 10441835, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões de ID n. 10546047, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DIONDRESON NASCIMENTO SANTOS
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
CARLOS ROBERTO NUNES,
deferiu “
para determinar que o autor CARLOS ROBERTO, seja reintegrada na posse do bem objeto da lide que se encontra esbulhado pelo requerido DIONDESON NASCIMENTO SANTOS ou por quem se encontre na posse do imóvel
”. Ademais, fixou-se prazo de 10 dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$300,00, limitada a R$100.000,00.

Em suas razões recursais de ID n. 9817000, sustenta a parte agravante, que a ação de reintegração de posse proposta pelo agravado é inadequada, pois este nunca exerceu posse direta sobre o imóvel, sendo apenas herdeiro do antigo proprietário. Alega que adquiriu o terreno de boa-fé por meio de um corretor e exerce posse mansa e pacífica há mais de seis anos, tendo construído uma residência onde mora com seus filhos. Defende que não houve esbulho, pois desconhecia a existência de outro possuidor legítimo, e que a posse do agravado, se existente, nunca foi de fato exercida.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para impedir a reintegração de posse até que seja analisado o ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa do agravado. Além disso, pleiteia a reforma da decisão, sustentando que a ação possessória não poderia ter sido ajuizada sem a comprovação de posse anterior pelo agravado, devendo o processo ser extinto por inadequação da via eleita.

Por meio de decisão lançada no ID n. 10441835, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Registre-se, inicialmente que a ação de reintegração de posse é cabível quando ajuizada pelo esbulhado e visando a recuperação da posse perdida, como no caso dos autos em questão.

Pois bem.

Consoante relatado, a agravante se insurge contra o pronunciamento do Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que deferiu o pedido liminar formulado pelo autor, ora Agravado, de reintegração de posse do imóvel em litígio, localizado na Rua Presidente Médici, 181, Vila Nova de Colares, Serra/ES.

O cerne da análise do presente recurso reside na verificação do cumprimento dos requisitos legais para a concessão da liminar possessória, conforme dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil, sendo: i) a posse; ii) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
a perda da posse, na ação de reintegração
.

No caso em exame, verifico que o magistrado
a quo
reconheceu a presença desses elementos, baseando-se na Escritura Pública de Compra e Venda, na Certidão de Óbito do genitor do autor, no pagamento do IPTU do imóvel, bem como em fotos do lote de setembro de 2023, que demonstram que o autor vinha fiscalizando o imóvel.

Não obstante, considerou também o boletim de ocorrência e ata notarial que corroboram com o esbulho praticado pelo agravante, assim como destacou que o perigo da demora se verifica na permanência do esbulho, que impossibilita o agravado de exercer sua posse, sendo a liminar necessária para evitar danos irreparáveis.

Vale destacar que a medida deferida é
reversível
, podendo eventuais alegações do agravante sobre benfeitorias e posse de boa-fé serem melhor analisadas no curso do processo, sem que isso impeça a imediata restituição da posse ao agravado. Ressalte-se que a via estreita do agravo de instrumento não permite aprofundamento probatório, sob pena de supressão de instância.

A respeito do tema, segue a orientação jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. MANUTENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como cediço, para a concessão da liminar de reintegração de posse, exige-se que o autor comprove, cumulativamente (i) sua posse, (ii) o esbulho praticado pelo réu, (iii) a data do esbulho, a fim de caracterizar a posse nova, e a (iv) perda da posse (arts. 561 e 562 do NCPC). 2.
As argumentações apresentadas pelo Agravante para justificar seu intento recursal não se encontram devidamente amparadas por elementos de prova suficientes a afastar a tese autoral, na qual se fundamentou a concessão da reintegração de posse deferida em primeiro grau, e, por outro lado, não há como se olvidar que os agravados demonstraram os requisitos para justificar o deferimento da reintegração de posse reclamada
, sendo relevante o fato de que na ação de reintegração de posse nº 0019526-67.2013.8.08.0011, envolvendo a mesma área discutida na demanda de origem, o ora Recorrente restara vencido, sendo reconhecido que o mesmo nunca exerceu a posse anterior sobre a área discutida, tendo a respectiva sentença de improcedência sido confirmada em grau de recurso neste Sodalício. 3. Recurso desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5003709-90.2022.8.08.0000; Relator: Jorge do Nascimento Viana; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 13.06.2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MANDADO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 562 do CPC, a realização da audiência de justificação só é impositiva quando a petição inicial da ação possessória não está devidamente instruída, ou seja, quando dela não é possível extrair, por si só, o preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar. No caso em apreço, a petição não apenas estava adequadamente instruída, como foi suficiente para a pronta expedição do mandado reintegratório, não havendo que se falar em nulidade em razão da dispensa da audiência de justificação; 2. Manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça Cível no sentido de que não há, neste caso, razão que justifique a intervenção ministerial, notadamente porque não se trata de litígio coletivo por posse. Logo, não há nulidade em razão da não oitiva do Ministério Público pelo douto Juízo de origem;
3. O art. 561 do Código de Processo Civil determina que, para fazer jus à tutela possessória, incumbe ao requerente provar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo requerido; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração; 4. A agravada se desincumbiu de seu ônus de demonstrar os requisitos que autorizam a medida liminar de reintegração de posse, notadamente em razão da sentença de homologação de sobrepartilha, das fotos e dos boletins de ocorrência que acompanharam a petição inicial;
5. Os documentos e fotos apresentados pelos agravantes neste recurso não se prestam a demonstrar a alegação de que são os verdadeiros possuidores do bem, exercendo tal posse de forma mansa e pacífica há alguns anos; 6. Recurso conhecido e desprovido, sendo mantida incólume a decisão recorrida, que deferiu a medida liminar de reintegração de posse, mas concedeu aos agravantes o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5007528-98.2023.8.08.0000; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 29.11.2023).

Deste modo, considerando que o agravante não apresentou documentação suficiente a infirmar aqueles apresentados pelo agravado e que foram devidamente preenchidos os requisitos para o deferimento da liminar em primeiro grau, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
DIONDRESON NASCIMENTO SANTOS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão liminar proferida em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar